Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. ASSINATURA DIGITAL. CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA. CERTIFICAÇÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante o indeferimento da inicial, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença para que a execução prossiga. Assevera que o título executivo que embasa a execução é eletrônico com assinaturas com certificação do ICP-Brasil, que é uma cadeia hierárquica que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificar virtualmente pessoas físicas ou jurídicas. Argumenta que o arquivo juntado como o objeto da ação é o documento original, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
2. Nos termos do artigo 784, III, do CPC, constitui o título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2.1. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu parágrafo 1, artigo 10, admite como documentos públicos ou particulares, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.
3 No julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a executividade dos contratos, dispensada a assinatura de duas testemunhas, quando utilizada assinatura digital por meio de criptografia assimétrica. 3.1. “Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. (...) A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.” (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 07/06/2018).
4. Na ausência de instrumentos para verificar a segurança e autenticidade das assinaturas da cédula de crédito apresentada, resta inviabilizada a constituição do título executivo extrajudicial.
5. Jurisprudência: “O c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, elucidou os requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes em contrato eletrônico, de maneira que possa ser reconhecida sua constituição como título executivo extrajudicial. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo DocuSign informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que este constitui apenas uma espécie de "carimbo do tempo", ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas eletrônicas do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade credenciada na ICP-Brasil para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07059113320218070005, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 11/2/2022).
6. Recurso improvido.